Tribunal: TJES
Processo: 5000868-59.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2021-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000868-59.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: PAULO VICTOR PITANGA FARIAS
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000868-59.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: PAULO VICTOR PITANGA FARIAS
PROCURADOR: HADASSA ALVARENGA DE SOUZA MARTINS

Advogados do(a) AGRAVADO: HADASSA ALVARENGA DE SOUZA MARTINS - ES25424-A, HADASSA ALVARENGA DE SOUZA MARTINS - ES25424-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara
da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de
Vitória que, em síntese, deferiu
liminar no mandado de segurança nº 0015610-39.2020.8.08.0024 para determinar à autoridade coatora a reinclusão do impetrante no quadro de acesso de promoção a graduação de cabos, pois entendeu pela regularidade da situação de saúde do agravado, assim como que a existência de processo criminal, por si só, não tem o condão de impedir a referida promoção.

O agravante sustenta em suas razões que o agravado deu causa à exclusão do quadro de acesso à promoção de cabo da PMES tendo em vista que se encontrava: i) inapto no requisito de saúde (não apresentou os exames médicos obrigatórios) e ii) figurava como réu em processo criminal.

Efeito suspensivo indeferido (id
1028278
).
Ausentes contrarrazões
.
É o breve relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES,
29 de abril de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

02

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000868-59.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: PAULO VICTOR PITANGA FARIAS
PROCURADOR: HADASSA ALVARENGA DE SOUZA MARTINS

Advogados do(a) AGRAVADO: HADASSA ALVARENGA DE SOUZA MARTINS - ES25424-A, HADASSA ALVARENGA DE SOUZA MARTINS - ES25424-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara
da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de
Vitória que, em síntese, deferiu
liminar no mandado de segurança nº 0015610-39.2020.8.08.0024 para determinar à autoridade coatora a reinclusão do impetrante no quadro de acesso de promoção a graduação de cabos, pois entendeu pela regularidade da situação de saúde do agravado, assim como que a existência de processo criminal, por si só, não tem o condão de impedir a referida promoção.

Ao que se vê dos autos, a questão proposta neste agravo de instrumento cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis à concessão da liminar indeferida pelo juízo de origem em mandado de segurança.

De acordo com o art. 7, inciso III, da Lei 12.016/09
1
, será concedida liminar quando houver fundamento relevante (
fumus boni iuris
) e o ato impugnado puder resultar ineficácia da medida (
periculum in mora
) caso não seja sobrestado.

Dispõe o art.
16, inciso III, da Lei Complementar nº 911/2019
2
,
para se inscrever no processo de seleção do CHS
(Curso de Habilitação de Sargento)
ou CAS

(Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos)
, o militar estadual deve, na data de encerramento das alterações previstas nos arts. 14 e 15 desta Lei Complementar, atender aos seguintes requisitos:
estar apto para o serviço, comprovado em inspeção de saúde na forma da legislação castrense.

No mesmo caminho, prevê o art. 62-G, incisos II e IV, do mesmo diploma, que
a Sefaz, após a concessão da inscrição, a reativação, a alteração de dados cadastrais ou o recadastramento poderá, ainda, exigir a apresentação de qualquer outro documento, na forma estabelecida em ato expedido por autoridade competente
e
o comparecimento dos sócios, do contabilista ou de ambos para entrevista pessoal, munidos dos originais de seus documentos pessoais.

Por fim, o art. 22 destaca que
o encerramento das alterações para a formação dos quadros de acesso dar-se-á no dia 31 de dezembro de cada ano.

Compulsando os autos, verifico que ao tempo do encerramento das alterações para a formação do quadro de acesso (31/12/2019) o agravado encontrava-se apto para o serviço da PMES, especialmente quanto ao requisito sanitário, conforme BGPM nº 011/2020, que assim o considerou com efeitos retrativos a 27/11/2019.

Destaco, por oportuno que, em cognição sumária, o fato do agravado não ter respondido aos chamados dentro dos prazos previstos pela PMES, por si só, não afasta a regularidade da sua condição de saúde que, repita-se, fora constatada pela própria PMES com efeitos retroativos.

No que se refere à condição do agravado de
sub judice
, a Lei Complementar nº 911/2019, em seu art. 1º, § 1º, inciso XVII, a conceituava como sendo
a condição de estar o Oficial ou Praça processado perante a justiça pela prática de improbidade administrativa dolosa ou crime doloso comum ou militar.

N
este caminho, referido diploma previa, em seu art. 36, inciso V, que
as promoções serão efetuadas dentro do quadro onde se verificarem as vagas, satisfeitas pelos candidatos as seguintes condições: não estar na condição de sub judice.

A respeito do tema, no julgamento do RE nº 560900, cuja repercussão geral fora reconhecida, o STF fixou tese jurídica no sentido de que
a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos
, vejamos:

Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. RE 560900. Órgão julgador: Tribunal Pleno. Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO. Julgamento: 06/02/2020. Publicação: 17/08/2020.

Além disso, imperioso destacar que as referidas normas da Lei Complementar nº 911/2019 que impediam a promoção de militar em condição
sub judice
nos quadros da PMES foram revogadas pela Lei Complementar nº 962/2020.

Dessa forma, entendo que a simples condição de réu em ação criminal, sem a prévia condenação, não tem o condão de impedir que o agravado integre os quadros de acesso à promoção na PMES, em observância à tese jurídica fixada no RE nº 560900, STF, bem como por ter a respectiva legislação estadual revogada.

Por derradeiro, o perigo da demora encontra-se na impossibilidade do agravado de alcançar a respectiva promoção durante a tramitação do processo.

Dessa maneira,
CONHE
ÇO
e
NEG
O

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
Art. 7º. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

2
Dispõe sobre a promoção das Praças e dos Oficiais dos quadros de Oficiais de Administração da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo – CBMES.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR.
ART. 7, INCISO III, LEI 12.016/09.
REQUISITOS.
FUMUS BONI IURIS. PERICULUM IN MORA
.
FORMAÇÃO DE QUADRO DE ACESSO DE CABO. PMES. CONDIÇÃO SANITÁRIA VERIFICADA COM EFEITO RETROATIVO. APTIDÃO CONFIRMADA. RÉU EM PROCESSO CRIMINAL.
SUB JUDICE
. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RE Nº 560900, STF, REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO ESTADUAL REVOGADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
De acordo com o art. 7, inciso III, da Lei 12.016/09, será concedida liminar quando houver fundamento relevante (
fumus boni iuris
) e o ato impugnado puder resultar ineficácia da medida (
periculum in mora
) caso não seja sobrestado.
2.
Dispõe o art.
16, inciso III, da Lei Complementar nº 911/2019,
para se inscrever no processo de seleção do CHS
(Curso de Habilitação de Sargento)
ou CAS

(Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos)
, o militar estadual deve, na data de encerramento das alterações previstas nos arts. 14 e 15 desta Lei Complementar, atender aos seguintes requisitos:
estar apto para o serviço, comprovado em inspeção de saúde na forma da legislação castrens
e.
No mesmo caminho, prevê o art. 62-G, incisos II e IV, do mesmo diploma, que
a Sefaz, após a concessão da inscrição, a reativação, a alteração de dados cadastrais ou o recadastramento poderá, ainda, exigir a apresentação de qualquer outro documento, na forma estabelecida em ato expedido por autoridade competente
e
o comparecimento dos sócios, do contabilista ou de ambos para entrevista pessoal, munidos dos originais de seus documentos pessoais.
Por fim, o art. 22 destaca que
o encerramento das alterações para a formação dos quadros de acesso dar-se-á no dia 31 de dezembro de cada ano.
3.
Compulsando os autos, verifico que ao tempo do encerramento das alterações para a formação do quadro de acesso (31/12/2019) o agravado encontrava-se apto para o serviço da PMES, especialmente quanto ao requisito sanitário, conforme BGPM nº 011/2020, que assim o considerou com efeitos retrativos a 27/11/2019. Destaco, por oportuno que, em cognição sumária, o fato do agravado não ter respondido aos chamados dentro dos prazos previstos pela PMES, por si só, não afasta a regularidade da sua condição de saúde que, repita-se, fora constatada pela própria PMES com efeitos retroativos.
4.
No que se refere à condição
do agravado de
sub judice
, a Lei Complementar nº 911/2019, em seu art. 1º, § 1º, inciso XVII, a conceituava como sendo
a condição de estar o Oficial ou Praça processado perante a justiça pela prática de improbidade administrativa dolosa ou crime doloso comum ou militar.
5.

Além disso, imperioso destacar que as referidas normas
da Lei Complementar nº
911
/2019 que impediam a promoção de militar em condição
sub judice
nos quadros da PMES foram revogadas pela Lei Complementar nº 962/2020.
6.
Dessa forma, entendo que a simples condição de réu em ação criminal, sem a prévia condenação, não tem o condão de impedir que o agravado integre os quadros de acesso à promoção na PMES, em observância à tese jurídica fixada no RE nº 560900, STF, bem como por ter a respectiva legislação estadual revogada.
7.
Por derradeiro, o perigo da demora
encontra-se na impossibilidade do agravado de alcançar a respectiva promoção durante a tramitação do processo.
8.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.